Tribunal: TJMT
Processo: 0000982-43.2013.8.11.0077
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ELIEZER DE MOURA LIMA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 104830/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OBSERVAÇÃO – PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO – DESMATAMENTO DE ÁREA SEM DOCUMENTAÇÃO APTA – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – ILÍCITO OCORRIDO ANTES DA COMPRA DA FAZENDA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE COM O OCORRIDO – FATO PRATICADO POR TERCEIRO – REGISTRO EM DISSONÂNCIA COM O ATO ADMINISTRATIVO LAVRADO – PRESUNÇÃO RELATIVA – MINORAÇÃO DA MULTA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO IMPERIOSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 355, I, do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado do mérito nas hipóteses em que se verifica a desnecessidade da produção de provas.
Ainda que o desmatamento tenha ocorrido em data pretérita à compra pelo autuado, o Superior Tribunal de Justiça já consignou, por meio do verbete da Súmula no 623, que as obrigações ambientais são de natureza propter rem.
Em face da presunção relativa dos atos administrativos, apenas documentos incontestáveis possuem o condão de ilidir os referidos, e a juntada destas provas é ônus do interessado.
Deve-se proceder à minoração de multa arbitrada em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

APELANTE(S):
ELIEZER DE MOURA LIMA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Eliezer de Moura Lima, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a reconhecer a degradação do Meio Ambiente, provocada pelo Recorrente, em área correspondente a 23,2 hectares, logo, condenou o referido no pagamento de multa fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
O Recorrente, em síntese, aponta que teve seu direito de cerceamento violado por parte do Magistrado Singular, em razão de este não ter disponibilizado momento para formulação de provas.
Defende, ainda, que não houve qualquer ilegalidade praticada, em razão de que no momento da compra, a área apontada já se encontrava nas especificações registradas pelo Ministério Público.
Por fim, requer a minoração do quantum arbitrado, pois o montante ultrapassa os limites compreendidos pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impera, então, na alteração.
Assim, requer a anulação do ato sentencial, ou a sua reforma, para afastar a multa aplicada, ou reduzir seu patamar.
O Recorrido, às fls. 102/110, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. no 118/120-v, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, o Recorrente defende que teve seu direito de defesa cerceado por parte do Magistrado Singular, este que não apreciou o pedido de realização de provas, estas que seriam indispensáveis para a dedução dos autos.
Veja-se o que é regulado, entretanto, no artigo 355, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
(...)”
Como é cediço, o Juiz é o detentor das provas, e este é possui o dizer final sobre a necessidade, ou não, da dilação probatória, inclusive, pode determinar a realização de provas, ou indeferir a sua efetuação.
No caso dos autos, o Magistrado Singular entendeu que a dilação realizada nos autos era suficiente para a dedução frutífera dos autos, e nesta ceara não há dúvidas, já que o julgamento se deu de forma apurada e substanciosa.
Dessa forma, não é possível anular o ato sentencial por conta do cerceamento de defesa, neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC. (...) (N.U 1017360-78.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, Publicado no DJE 16/3/2020).

Assim, Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pelos argumentos esposados.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Eliezer de Moura Lima, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a reconhecer a degradação do Meio Ambiente, provocada pelo Recorrente, em área correspondente a 23,2 hectares, logo, condenou o referido no pagamento de multa fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
De acordo com o que foi mencionado no relatório, existem 2 (dois) pontos que devem ser analisados neste momento, o primeiro sendo a necessidade de afastamento da multa imposta, eis que não houve qualquer ilegalidade praticada pelo Recorrente, e, de forma subsidiária, pugna pela minoração do quantum arbitrado.
Antes de prosseguir à análise do feito, verifica-se que o Recorrente foi autuado pelo IBAMA (fls. 9/30), em razão de danos ambientais promovidos na fazenda do Recorrente, esta que é localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.
De forma específica, constatou-se que o referido teria praticado o desflorestamento de 23,2 hectares, sem a devida Licença Ambiental Única – LAU, ou documento afim.
Pois bem. Diante desta constatação, é imperioso registrar que o Recorrente, a fim de se defender dos documentos apresentados pelo Ministério Público, afirma duas linhas argumentativas, a primeira de que já teria adquirido o imóvel com a particularidade, e, em um segundo momento, que teria ocorrido incêndio criminoso em sua propriedade, e, inclusive, foi lavrado boletim de ocorrência a registrar esta pratica.
No que tange a primeira alegação, é necessário anotar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula no 623, pacificou o entendimento de que os danos ambientais possuem natureza propter rem, ou seja, acompanham o objeto principal.
Destarte, nos autos, é frívolo alegar que a multa deveria ser afastada, ante a alegação de que o imóvel já teria sido adquirido com a área indicada desmatada, pois a obrigação surgiria da mesma forma, independentemente do infrator.
Confira-se a inteligência do comando sumular:

“Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL).

Assim, é certo que a primeira alegação não possui condão de alterar o ato sentencial.
Ao analisar a segunda justificativa de afastamento da multa, esta que se daria em face da ausência de culpa pelo Recorrente, eis que teria ocorrido incêndio criminoso na área, o que estaria acobertado por boletim de ocorrência lavrado, deve-se consignar o seguinte.
Observa-se, de fato, que foi lavrado boletim de ocorrência, este que relata exatamente o que foi apontado pelo Apelante (fl. 55), acontece que o Auto de Infração lavrado pelo IBAMA relata outras práticas, e, inclusive, confira-se o seguinte trecho:

“(...) No dia 20 de junho de 2013, equipe de fiscalização do IBAMA se dirigiu até a residência do possível proprietário, e em entrevista com o mesmo, este confirmou ser o dono da área, bem como responsável pelo desmate no local. (...)” (Destaquei)

Além deste trecho, há a indicação de que o desmatamento foi provocado, e não ato criminoso realizado por terceiro, logo, a fim de desqualificar estas pontuações, seria necessário prova incontestável, o que não foi efetuado nos autos.
De forma mais específica, ante a constatação de que o próprio proprietário (Recorrente) teria efetuado a pratica do desmatamento, seria imperioso consignar prova que autorizasse a prática, já que a hipótese de a autoria do ilícito ambiental ser de terceiro, ou criminosa, é forçosa.
Com estas considerações, veja-se o que regula este e. Tribunal de Justiça, em casos afins:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI No 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento , etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. (...) (N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020). (Destaquei)

.Nesta toada, o último ponto que resta a ser analisado, é relativo à possibilidade da minoração do quantum adotado pela multa. Como já registrado alhures, a condenação foi no patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e a justificativa para a redução, seria a de que este valor excederia o que se compreende pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao compulsar o feito é necessário dar azo ao que foi afirmado, já que, no Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, os agentes em questão afirmaram que o patamar máximo da multa seria de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), logo, o montante arbitrado pelo Magistrado Singular viola os princípios constitucionais mencionados.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, apenas para reduzir o patamar arbitrado à título de multa ambiental para o montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), já que os agentes do IBAMA, no momento em que lavravam o Auto de Infração a basear o presente feito, consignar que o referido valor era o máximo a ser fixado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR